Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706361-04.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. H. DUARTE JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EPP, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, DERALDO CUNHA BARRETO FILHO EMBARGADO: DERALDO CUNHA BARRETO FILHO, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., I. H. DUARTE JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EPP D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para, querendo, se manifestarem em relação aos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator